Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006440-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (APELADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (APELADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (APELADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (REPRESENTANTE), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (REPRESENTANTE), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (REPRESENTANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVEU O RECURSO CASSANDO A SENTENÇA

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INCLUINDO TERRENO, ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E FUNDO DE COMÉRCIO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO DESABONADOR PERPETRADO PELOS PROMITENTES ALIENANTES – FORMA DE QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONTROVERTIDA – DÚVIDAS QUANTO À EFEIVA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO
SICOOB SERVIDOR
– JULGAMENTO AÇODADO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO FEITO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA POR OFENSA AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – RECURSO DA
COOPERSERVIDOR PROVIDO
– RECURSO DE
AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTROS PREJUDICADO.

1 -

Segundo o art. 355 do CPC, existem duas possibilidades para que ocorra o julgamento antecipado da lide. A primeira é a ausência da necessidade da produção de outras provas, além daquelas já apresentadas na fase postulatória. A segunda eventualidade é quando há revelia e não houver requerimento de prova.

2 – Para validar o julgamento imediato do mérito na causa em que o réu contesta a lide, é preciso que os fatos sejam incontroversos e não haja a mínima necessidade de produção de outras provas, o que não é o caso concreto.

3 – Na espécie, pelos elementos de provas produzidos com a inicial, contestação/reconvenção e impugnação, não há como presumir a ocorrência de entrelaçamento entre as Cooperativas
SICOOB Servidor
e
COOPERSERVIDOR

para o fim de reconhecer a conexão desta Ação de Rescisão de Contrato com a Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041 manejada pela
SICOOB Servidor
e os respectivos Embargos à Execução n.o 1019181-34.2017.8.11.0041, com a finalidade de anular as Cédulas de Crédito Bancário n.o 647812 e n.o 660398, das quais
Afonso Henrique de Oliveira
e sua esposa figuram como devedores.

4 – No caso, respeitando-se o rito comum ordinário, é imprescindível o saneamento do processo, oportunizando-se às partes produzir provas. Sentença nula por incorrer em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006440-59.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Tratam-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos pela
COOPERSERVIDOR
e por
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos manejada pelo 1.a Apelante em face dos 2.o Apelantes.

A Juíza
a quo
concluiu que os gravames e os ônus registrados nas matrículas 93.470, 95.192 e 93.365, atinentes aos lotes 16, 17 e 18, eram de conhecimento da promitente adquirente –
COOPERSERVIDOR
– razão pela qual rechaçou o pedido de rescisão do contrato fundado nesse motivo.

De conseguinte, a Juíza sentenciante acolheu o pedido formulado nos Embargos à Execução n.o 1019181-34.8.11.0041 opostos por
Afonso Henrique de Oliveira
em face da
SICOOB Servidor
; de conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041 manejada pela
SICOOB Servidor
e que tinha como objeto as Cédulas Bancárias n.o 647812 e 660398, cujo crédito fora concedido a
Afonso Henrique de Oliveira
como forma de adimplir o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes.

No mais, em sede de pedido contraposto, a Juíza
a quo
declarou a quitação parcial do negócio jurídico no montante de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), bem como reconheceu que o saldo remanescente devido pela
COOPERSERVIDOR
é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Julgou improcedente o pedido contraposto dos promitentes alienantes
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
de condenação da promitente adquirente –
COOPERSERVIDOR
– ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, condenou a
COOPERSERVIDOR
no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A
COOPERSERVIDOR
recorreu alegando, de proêmio, que não há falar em conexão desta Ação de Rescisão Contratual com a Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041. Isso porque, embora
Afonso Henrique de Oliveira
figure no polo passivo de ambas demandas, a ação executiva foi proposta pela instituição bancária
SICOOB Servidor – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, além de a
SICOOB Servidor
ser pessoa jurídica completamente distinta da
COOPERSERVIDOR
, não havendo que falar em conglomerado econômico, o objeto de ambas as lides também não se confunde, uma vez que nesta ação se discute a relação contratual, ao passo que na Ação de Execução a questão diz respeito à duas operações de crédito vencidas e não pagas.

Forte nesses argumentos, em preliminar, a
COOPERSERVIDOR
pugnou pelo afastamento da conexão.

A
COOPERSERVIDOR
suscitou, ainda, a
preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que a Juíza
a quo
encerrou a instrução antecipadamente e sem sanear o processo, impedindo-lhe de produzir prova oral.

Sustenta ter pleiteado a rescisão de 02 (dois) Contratos de Compra e Venda dos lotes 16, 17 e 18, e do Contrato de Compra e Venda do Fundo de Comércio do
Mercado Pinguim Ltda
., seguido da restituição integral do valor pago, fundada na tese de que os alienantes Apelados omitiram a existência de decisão judicial declarando o sequestro e a indisponibilidade dos imóveis após a assinatura dos contratos.

Aduziu que os lotes 16, 17 e 18 estão gravados com garantia hipotecária em favor de outra Instituição Bancária, e que não tinha condições de saber desse fato na época da assinatura dos instrumentos. Diante disso, sustenta que a prova testemunhal é de suma relevância para comprovar a verdade real.

No
mérito
, reforça a tese de que a
SICOOB Servidor
e a
COOPERSERVIDOR
são pessoas jurídicas completamente autônomas, independentes e responsáveis pelos próprios atos, à luz da Lei 5.764/71, não havendo que falar em solidariedade passiva entre a cooperativa de crédito e a cooperativa mista.

Relativamente aos 03 (três) Contratos de Compra e Venda firmados com
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
, no total de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a Apelante argui que teve acesso às certidões atualizadas das matrículas dos imóveis somente depois de assinado os instrumentos, momento em que teve ciência de suas indisponibilidades (hipoteca, bem como declaração judicial de sequestro e de indisponibilidade para garantia de restituição ao erário), fato que, na sua visão, é suficiente para configurar o inadimplemento contratual e dá ensejo ao pedido de rescisão com a devolução do montante pago.

Quanto ao valor quitado, afirma que repassou para os Apelados o montante de R$ 1.254.500,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), sendo esse o valor que deve ser restituído, acrescidos dos consectários legais.

Forte nesses argumentos, a
COOPERSERVIDOR
pugnou pela reforma integral da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez,
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
aduziram que a sentença foi omissa quanto à efetiva condenação da Cooperativa Apelada ao pagamento do saldo remanescente no importe de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), uma vez que houve mera declaração do crédito.

Além disso, pugnaram pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, segundo afirmam,
Afonso Henrique de Oliveira
foi demandado, sem justa causa, na Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041 aparelhada em 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário – n.o 647812 e n.o 660398 – emitidas pela
SICOOB Servidor,
a pedido da
COOPERSERVIDOR,
como forma de quitação dos contratos objeto desta Ação de Rescisão Contratual.

Afonso Henrique de Oliveira
sustenta que os títulos são nulos de pleno direito, conforme reconhecido pela Juíza
a quo
, razão porque a negativação promovida pela
SICOOB Servidor
na Serasa e do BACEN é motivo capaz de impor à
COOPERSERVIDOR
o édito condenatório pela ofensa à sua imagem em montante não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 20241470 e 30971496.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020